Tribunal: TJBA
Processo: 8051078-42.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051078-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMARIO FERNANDES NASCIMENTO NETO Advogado(s): DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES IMPETRADO: SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PERITO CRIMINAL DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB Nº 04/2022. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. CANDIDATO CLASSIFICADO NO CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE EXPECTATIVA CONCRETA DE CONVOCAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. ELIMINAÇÃO POR NÃO COMPARECIMENTO AO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CARGO DE NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICO-CIENTÍFICA. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA AUTORIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIMINAR PREJUDICADO. I - Viola os princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação de candidato realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, após considerável lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação, sendo irrazoável exigir que o candidato classificado em cadastro de reserva acompanhe, por tempo indeterminado e sem expectativa concreta, as publicações oficiais. II - No caso concreto, a homologação do resultado final ocorreu em 20/04/2023 e a convocação para o Teste de Aptidão Física somente foi publicada em 24/07/2024, exclusivamente pelo Diário Oficial, sendo que o Impetrante estava classificado na posição 489, no cadastro de reserva, sem expectativa concreta de convocação até a ampliação das vagas autorizada dois dias antes da publicação do edital convocatório. III - A conduta da Administração Pública viola o princípio da publicidade, expressamente previsto no art. 37, caput, da CF/88, que exige a ampla divulgação dos atos administrativos, com a finalidade de conhecimento inequívoco dos interessados. IV – Quanto à exigibilidade de aprovação em teste de aptidão física para o cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil, revela-se desarrazoada e desproporcional, tendo em vista que suas atribuições possuem caráter eminentemente técnico-científico, não demandando vigor físico para sua execução V - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 505654 AgR, firmou entendimento no sentido de que a exigência de prova física deve ser compatível com a natureza e as atribuições do cargo pretendido, sendo ilegítima a imposição desse requisito para cargos de cunho técnico, como o de perito médico legista. VI - A eliminação do candidato por não comparecimento ao Teste de Aptidão Física constitui ato eivado de ilegalidade, haja vista a inadequação do meio de publicidade da convocação e a inexigibilidade do TAF para cargo de natureza essencialmente técnico-científica, configurando violação aos princípios da publicidade, razoabilidade e proporcionalidade. VII - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto não há pagamentos pretéritos, mas apenas retribuição pelo efetivo serviço prestado. VIII - Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8051078-42.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante AMARIO FERNANDES NASCIMENTO NETO e como Impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, julgando prejudicado o pedido de extensão dos efeitos da liminar, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data e assinatura digital) Desa. Marielza Brandão Franco Relatora